Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-11.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000276-11.2019.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JANETE LEAL POPE Advogado(s): ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REITERADA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO E DE PROVA DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO ÀS VERBAS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AVISO PRÉVIO INDEVIDO POR INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a nulidade da contratação temporária da autora pelo Município de Santo Amaro, julgou improcedentes os pedidos de cobrança de gratificação natalina, adicional por tempo de serviço, férias com terço constitucional e aviso prévio, sob o fundamento de que contratos nulos geram apenas direito a saldo de salário e FGTS. A apelante sustenta a reforma do julgado para que sejam reconhecidas as verbas de caráter alimentar decorrentes do trabalho efetivamente prestado entre 2013 e 2016. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i) definir se a nulidade da contratação por ausência de concurso público afasta o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; ii) verificar a aplicabilidade do instituto do aviso prévio em vínculos de natureza administrativa; e iii) determinar o alcance da prescrição quinquenal no caso concreto. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 658.026/MG (Tema 612), fixou que a validade da contratação temporária exige previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional, o que não se verificou no caso vertente, dada a manutenção do vínculo por quase quatro anos para funções ordinárias. 4. Embora o contrato seja nulo por inobservância ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, o servidor contratado irregularmente faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, conforme interpretação sistemática dos artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Carta Magna, visando obstar o enriquecimento sem causa do ente público. 5. O aviso prévio é instituto próprio do regime celetista e não se comunica com a relação jurídico-administrativa, ainda que esta seja declarada nula, sendo, portanto, indevida tal indenização. 6. A prescrição atinge as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação (07/03/2019), restando fulminadas as pretensões anteriores a 07/03/2014, nos termos do Decreto nº 20.910/32. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município ao pagamento das gratificações natalinas e férias com terço constitucional do período não prescrito (março de 2014 a dezembro de 2016), indeferindo-se o aviso prévio. Tese de julgamento: "1. A nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público não afasta o direito do servidor aos décimos terceiros salários e às férias com o respectivo terço constitucional, garantidos pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. É indevido o pagamento de aviso prévio em contratos de natureza administrativa, mesmo que nulos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000276-11.2019.8.05.0228, figurando como Apelante JANETE LEAL POPE e Apelado MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de_____________de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça